Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001569-41.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001569-41.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : CORRÊA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Embargado : LUIZ CARLOS ÁLVAREZ BARCA
Número do Protocolo: 1001569-41.2020.8.11.0000
INTIME-SE o embargado LUIZ CARLOS ÁLVAREZ BARCA para que, no prazo de cinco dias, apresente contrarrazões aos embargos de declaração de Id no 44399979.
Após, decorrido o quinquídio, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator